Tribunal: TCU
Processo: 044.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3237/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que, quando da análise da prestação de contas dos convênios firmados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) oriundos da seleção ocorrida em 2013, analisasse a regularidade e a legalidade dos pagamentos realizados a título de despesas administrativas, glosando os valores possivelmente não executados; Considerando que foi instituída, no âmbito do Ministério da Saúde, Força Tarefa para análise de prestações de contas dos convênios Sesai 2013, por meio da Portaria SE/MS 642, de 18 de novembro de 2020 (peça 40); Considerando que, por meio da Portaria SE/MS 522, de 8 de novembro de 2021, os trabalhos da Força Tarefa Sesai foram prorrogados até 31 de dezembro de 2022 (peça 50); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar até o dia 31/12/2022 o prazo para atendimento ao subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 044.336/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.